Tribunal: STF
Processo: HC 233355
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, sendo a pena corporal substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária.



    3. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais.



    4. O mandamus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023.



    8. Agravo interno desprovido.